Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702806-26.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: CINTHIA THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO, BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Há requerimento de efeitos infringentes. Intimem-se os embargados para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator